Tribunal: TJES
Processo: 0015554-15.2012.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015554-15.2012.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO CEZAR VIANA SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DECORRENTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE (ART. 115, DO CÓDIGO PENAL). TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DECISÃO DE PRONÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão que redimensionou a pena definitiva para 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória, visando ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se houve a prescrição da pretensão punitiva estatal, com base no prazo reduzido pela metade em virtude da menoridade relativa do acusado à época do crime, considerando o lapso temporal entre a decisão de pronúncia e a sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição da pretensão punitiva do Estado ocorre quando o prazo estabelecido para a persecução penal se esgota sem que tenha havido o trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme disposto no art. 109, do Código Penal.
O art. 115, do Código Penal, prevê a redução do prazo prescricional pela metade quando o réu era menor de 21 anos à época dos fatos, como ocorre no caso em tela, em que o acusado nasceu em 05/09/1992 e o crime foi praticado em 12/03/2012.
No presente caso, o prazo prescricional foi fixado em 6 anos, conforme art. 109, III, c/c art. 115, ambos do Código Penal, considerando a pena aplicada
in
concreto de 8 anos de reclusão.
Entre a decisão de pronúncia, datada de 30/09/2015, e a prolação da sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, em 28/09/2023, decorreu lapso temporal superior a 6 anos, o que caracteriza o transcurso do prazo prescricional previsto em lei.
Comprovado o decurso do prazo prescricional sem interrupção válida, reconhece-se a extinção da punibilidade do acusado, com fulcro nos arts. 107, IV, 109, III, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e declarar extinta a punibilidade do embargante em relação ao crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, III; 110, § 1º; 115; 117, II. CPP, art. 61.
Jurisprudência relevante citada
: Não consta.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
JULIO CEZAR VIANA SOARES
, em face do v. acórdão constante no id. 10429102, emanado desta Primeira Câmara Criminal que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal por ele interposto, redimensionando a pena e fixando-a definitivamente em 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença condenatória.

Nas razões apresentadas no id. 10488265, sustenta o recorrente, em síntese, que o v. acórdão ora impugnado seria omisso, no sentido de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 109, inciso III, c/c art. 115, ambos do Código Penal e, via de consequência, declarar a extinção de punibilidade do acusado em relação ao crime do artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Isto porque, com a prática de um determinado crime nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre o fenômeno da prescrição da pretensão punitiva.

Ou seja, a prescrição é, portanto, a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no art. 61, do Código de Processo Penal.

Sob esse enfoque, o art. 107, inciso IV, 1ª parte, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a
prescrição
que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do mesmo
Codex
, que se aplica antes do trânsito em julgado da sentença e, em conjunto com o disposto no § 1º, do art. 110, do Código Penal, reconhecendo a prescrição retroativa da pretensão punitiva, com base na pena aplicada em concreto.

Nesses casos, prevê a lei que, (I) depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou (II) depois de desprovido o seu recurso, o prazo da prescrição da pretensão punitiva é calculado com base na pena efetivamente aplicada.

Desse modo, embora não tenha transcorrido o prazo prescricional com base no máximo da pena cominada ao crime, pode ser ela reconhecida com fundamento na pena aplicada
in concreto
na sentença.

Em outras palavras, não havendo recurso da acusação ou desprovido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, se decorreu o prazo prescricional entre as datas interruptivas, previstas no art. 117, do Código Penal.

Firme nessas premissas e conforme relatado,
JULIO CEZAR VIANA SOARES
foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

“No caso em tela, os fatos ocorreram na data de 12/03/2012, tendo o réu nascido na data de 05/09/1992, sendo, ao tempo da conduta, menor relativamente (conforme reconhecimento da causa de diminuição em sentença condenatória)”.

Nessa perspectiva, de acordo com os artigos 117, inciso II, 115 e 109, inciso III, todos do Código Penal, o prazo prescricional será reduzido pela metade e estabelecido em
0
6
(
seis
) anos,
contado a partir da data da decisão de pronúncia.

In casu
, verifica-se que entre a decisão de pronúncia, 30/09/2015, e a sentença proferida em sede do Tribunal do Júri, 28/09/2023 (id. 8213123),
houve o transcurso do lapso temporal superior a
0
6

(
seis
) anos
, extrapolando, destarte, o aludido interregno prescriciona
l
estabelecido no artigo 109, inciso
III c/c artigo 115
, do Código Penal
havendo, por conseguinte, a extinção da punibilidade do acusado em relação ao crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
reconheço

a

prescrição da pretensão punitiva
estatal
e
DECLARO
extinta a punibilidade
referente ao crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em favor de
JULIO CEZAR VIANA SOARES
, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 1ª figura, 109, inciso III, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)